Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017711-86.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SUELLEN LEITE BARROS - CPF: 059.058.761-77 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 019.877.541-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.191-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017711-86.2021.8.11.0000

RECORRENTE: SUELLEN LEITE BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA, E ROUBO MAJORADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS – COMUNICABILDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

As circunstâncias de caráter objetivo somente não se comunicam se ficar comprovado que o coautor a elas não tenha anuído ou assumido o risco de sua produção.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Suellen Leite Barros, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 157, § 2o, inciso II, todos do CP [homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, em sua forma tentada, e roubo majorado pelo concurso de pessoas], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a recorrente,
Suellen Leite Barros
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, em sua forma tentada, e roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, e art. 157, § 2o, inciso II, todos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
14 de novembro de 2019
, por volta das
20h00min
, nas proximidades da Rua Antônio Marques, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados
SUELLEN LEITE BARROS
e ALIBIL NASCIMENTO JÚNIOR, agindo com evidente
animus necandi
, mediante
prévio ajuste e somatórios de esforços entre si
,
por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida
, concorreram para que
fossem desferidos vários golpes de arma branca (faca) contra a vítima KÁTIA APARECIDA DA SILVA PARDIN
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.028.157-01 (ANEXO),
apenas não logrando êxito em atingir o resultado morte pretendido por circunstâncias alheias às suas vontades
.

Apurou-se que, no dia retrocitado, nas proximidades do Bairro Figueirinha, nesta urbe, a vítima
KÁTIA APARECIDA DA SILVA PARDIN
, ao passar por um quebra-molas com sua motocicleta,
foi abordada por ALIBIL NASCIMENTO JÚNIOR
, que
se encontrava na garupa de outra motocicleta conduzida por SUELLEN LEITE BARROS
.

Na ocasião,
ALIBIL NASCIMENTO JÚNIOR
,
armado com uma faca
,
subiu na garupa da referida motocicleta e ordenou que a vítima se deslocasse para a Rua Antônio Marques, Bairro 23 de Setembro
, nesta cidade, obrigando-a a adentrar num matagal,
ocasião em que passou a desferir inúmeros golpes de faca em seu corpo, não alcançando, porém, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade
, já que, durante a ação mortífera, fora surpreendido por terceira pessoa, o que o fez empreender fuga do local, tendo a vítima, em seguida, sido socorrida e levada para atendimento médico-hospitalar.

Apurou-se também que
o crime ocorreu em razão de a denunciada SUELLEN LEITE BARROS possuir sentimento de posse com relação ao seu ex-marido
,
Rondinelli Pereira de Souza
, o qual, à época,
estava se relacionando com a vítima KÁTIA APARECIDA DA SILVA PARDIN
. Vale dizer, a denunciada
SUELLEN LEITE BARROS agiu por motivo torpe, consistente em vingança
, já que arquitetou a morte da vítima por não aceitar referido relacionamento.

Apurou-se, ainda, que
os denunciados utilizaram recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois fora surpreendida enquanto trafegava com sua motocicleta em via pública, retornando para casa após o trabalho.

Apurou-se, por fim, que
a quantidade de golpes desferidos contra a vítima provocou múltiplos cortes profundos, o que revela a exagerada crueldade empregada
, que serviu para causar sofrimento desnecessário à ofendida, fato que caracteriza a qualificadora do meio cruel”.

Posteriormente a denúncia foi aditada, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Ação Penal ajuizada em desfavor de
Suellen Leite Barros
e Alibil Nascimento Júnior, em razão de, no dia
14 de novembro de 2019
, por
volta das 20h
, nas proximidades da Rua Antônio Marques, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, agindo com evidente
animus necandi
,
mediante prévio ajuste e somatórios de esforços entre si, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida
, terem concorrido para que fossem desferidos vários golpes de arma branca (faca) contra a vítima Katia Aparecida da Silva Pardin, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.028.157-01 e no Laudo Pericial n. 1.1.02.2020.000715-01 (ANEXO), apenas não logrando êxito em atingir o resultado morte pretendido por circunstâncias alheias às suas vontades.

Exsurge da exordial acusatória a incursão dos réus nas penas cominadas no artigo 121, §2o, I, III e IV, c.c. art. 14, II, c.c. art. 29, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Contudo, depreende-se dos depoimentos encartados ao feito a necessidade de acrescentar imputação delituosa ao contexto e enquadramento fático descrito na exordial.

É o relato essencial.

II – DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2o, INCISO II, CP)

Noticiam os autos que
Suellen Leite Barros
e Alibil Nascimento Júnior, no dia
14 de novembro de 2019
, por volta das 20h, nas proximidades da Rua Antônio Marques, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, além de terem atentado contra a vida de Katia Aparecida da Silva Pardin, também utilizaram a oportunidade para, com
o uso de grave ameaça e reduzindo a possibilidade de resistência, subtrair o montante de R$400,00
,
bem como o aparelho celular da marca Samsung, modelo J8, que a vítima trazia consigo
.

Segundo emerge do feito, no local e data mencionados, agindo com
animus necandi
, os denunciados Suellen Leite Barros e Alibil Nascimento Júnior, mediante a utilização de arma branca, abordaram e levaram a vítima para local ermo, abandonado e escuro com o intento de tirar-lhe a vida.

Ocorre que, antes de dar início aos golpes tendentes à fatalidade,
Alibil Nascimento exigiu que a vítima Kátia Aparecida lhe entregasse todo o dinheiro que trazia consigo, consistente em R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como que lhe entregasse seu aparelho de celular desbloqueado
.

De posse da
res furtiva
, Alibil Nascimento desferira inúmeros golpes de faca no corpo da vítima, somente não alcançando o resultado pretendido em virtude de ter sido surpreendido por terceiro, fazendo com que fugisse do local.

Exsurge dos autos que os denunciados dividiram os bens subtraídos, de modo que
Alibil Nascimento ficou com os R$ 400,00 [quatrocentos reais] em espécie e Suellen Leite com o aparelho celular J8, o qual vendera para o esposo de sua amiga, o Sr. Jean Carlos de Oliveira Assunção Martins, pelo valor de R$550
, alegando que se desfaria do aludido bem em virtude de estar precisando de dinheiro.

Deste modo, é evidente a incursão dos réus nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

A propósito, urge salientar que, em que pese os delitos de roubo e homicídio qualificado tenham se dado em dinâmica de precedência e imediatismo, é fato inconteste que o caso em referência não externa apenas delito contra o patrimônio.

De fato, as investigações foram exitosas em apurar que o intento principal e
inicial dos réus era ceifar a vida da vítima, sendo o delito patrimonial fruto de deliberação posterior
, dada a oportunidade no caso.

III – DA CONCLUSÃO

Em face do exposto, este Órgão Ministerial oferece aditamento à denúncia em desfavor de Suellen Leite Barros e Alibil Nascimento Júnior, em virtude de no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 20h, nas proximidades da Rua Antônio Marques, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, além de terem atentado contra a vida de Katia Aparecida da Silva Pardin, também utilizaram a oportunidade para, com o uso de grave ameaça e reduzindo a possibilidade de resistência, subtrair o montante de R$400, bem como o aparelho celular da marca Samsung, modelo J8, que a vítima trazia consigo”.

Encerrada a instrução, o magistrado de origem pronunciou a recorrente e o corréu, Alibil Nascimento Júnior, assim fundamentando:

“Neste contexto, quando indagada a respeito dos fatos, perante a autoridade policial e em juízo,
a vítima
,
Kátia Aparecida da Silva Pardin
, declarou que saiu do trabalho por volta das 19 horas e seguiu, em sua motocicleta, rumo à sua residência quando, ao passar por um quebra-molas,
foi alcançada pelos réus
, que igualmente estavam em uma motocicleta.

Segundo relatou, a
ré Suellen pilotava a motocicleta
e o acusado
Alibil, que estava na garupa
, aproveitou-se da redução de velocidade para subir na garupa de sua moto e passou a ameaçá-la, dizendo que, se gritasse, mataria suas filhas. A vítima descreveu que, por medo, passou a seguir as ordens do acusado Alibil, o qual
determinou que seguisse até um matagal
.

Esclareceu que
o réu Alibil determinou que entregasse o dinheiro que trazia consigo e o seu aparelho celular
, sendo que, após atender a essa determinação,
o acusado passou a golpeá-la com uma faca
, cessando as agressões somente após perceber a aproximação de um carro.

Questionada, a vítima declarou que
reconheceu a ré Suellen no local dos fatos
e posteriormente por imagens. Ademais, destacou que soube da autoria por parte do acusado Alibil, no decorrer das investigações policiais, após a quebra do sigilo e interceptação telefônica.

Por seu turno, a testemunha
Rondinelli Pereira de Souza
, na delegacia de polícia e em juízo, asseverou
ser namorado de Kátia
e que foi informado dos fatos pela polícia que, inicialmente, relatou que a vítima havia sofrido um acidente, descobrindo que ela havia sido ferida a facadas ao chegar ao local dos fatos.

Discorreu que, no decorrer das investigações, com a chegada das imagens de câmeras de segurança,
reconheceu a mulher que pilotava a moto
na qual estava a pessoa que teria atacado a vítima
como sendo a ré Suellen
, com
quem manteve anterior relacionamento amoroso
.

Outrossim, ao serem interrogados pela autoridade policial e durante o contraditório judicial,
os réus admitiram a prática do crime de homicídio tentado
.

Na delegacia de polícia,
ambos os acusados descreveram detalhes dos fatos
e, em juízo, se resumiram e admitir a autoria.

Assim sendo, os depoimentos colhidos nos autos, apresentam indícios suficientes de autoria por parte dos acusados, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

É importante salientar que, nesta fase processual, as confissões servem, inclusive, ao propósito de corroborar os relatórios de interceptação telefônica nos quais são transcritos trechos de diálogos mantidos, em tese, entre ambos os réus,
in verbis
:

04/12/2019 06:18:22

‘SUELLEN x HNI: Aos 07 minutos e 10 segundos de ligação:

HNI: Aí pra você vê que o bagulho é loco.

SUELLEN: Ai, ai, ai.

HNI: Como assim, hein. Pô, tô arrependido, era para mim ter esperado, não era para fazer o trem assim não véio. Aquele dia lá, do jeito que não fez aí. Se eu tivesse com (ininteligível), e como ferro era bom né, era só um acabou, entendeu?

SUELLEN: Sim.

HNI: Agora na faca, demorou demais lá... Tá loco... hein’.

‘Aos 11 minutos e 07 segundos de ligação:

SUELLEN: Aquelas manchas ali, é onde, eu acho que bateu a faca e a faca não entrou, pode ter certeza disso.

HNI: É. Mas ali é o peito né querida, é osso. Tô falando pra você, que tem vez eu socava, a esqueci de falar um negócio pra você véio, no dia lá, é... tipo assim, ela tentou fingi entendeu?

SUELLEN: Como assim?

HNI: Ué, fingi que tava morta, ai que eu mandei mais uma, na hora ela tipo acordou de novo. Tava só fingindo.

SUELLEN: Fingindo. Não existe essa não (ininteligível)

HNI: Ahn?

SUELLEN: Não existe essa não de fingi’.

‘Aos 13 minutos e 29 segundos de ligação:

HNI: Ai, ai. Você não viu que ela parou de gritar?

SUELLEN: Uhum...

HNI: Ela não tava tendo mais força, se não vem aquele cara ali era lona.

SUELLEN: Era nada.

HNI: Ah, como que não era? Eu ia sair de lá, só depois que tivesse terminado. Não era... Então comecei o trem e não ia termina. Como que sai ali correndo, o cara ia atropela eu. Num viu que ele veio com o carro acelerado, se eu continuasse indo pro seu rumo eu não ia chegar não, ele ia atropelar eu, por isso que eu entrei pro mato. Cara veio jogado direto, se ele pega eu, atropela eu ali não ia mais consegui montar na moto mais não, aí você ia ter que vazar’.

‘Aos 22 minutos e 42 segundos de ligação:

HNI: Ah amor, você tem que parar de ficar nervosa assim!

SUELLEN: Ah! Júnior. Tá bom! Chega! Vai trabalhar aí!’.

Convém destacar que o corréu Alibil Nascimento Júnior não recorreu da decisão de pronúncia, razão pela qual foi submetido a julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, no qual resultou condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como pelo delito de roubo majorado.

Na hipótese vertente, a pretensão defensiva consiste única e exclusivamente no decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas nos incisos I, III e IV do § 2o do art. 121 do CP.

O magistrado de origem, ao enfrentar a questão atinente à presença das qualificadoras, assim fundamentou:

“No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, quanto à motivação torpe, não se mostra manifestamente improcedente a alegação de que o crime tenha sido praticado em decorrência do descontentamento da ré Suellen em relação ao envolvimento da vítima com seu ex-marido.

Outrossim, não se afigura descabida a alegação de que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da ofendida, sob o fundamento de que teria sido abordada, de forma inesperada, em via pública.

Ademais, quanto à qualificadora do meio cruel, da mesma forma, não constata ser manifestamente improcedente a alegação de que a vítima tenha sido submetida a sofrimento desnecessário.

[...]

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo conselho de sentença.

No que se refere à postulação da defesa da acusada Suellen, quanto ao afastamento das qualificadoras relativas ao meio de execução, sob o argumento de que não era de seu conhecimento a forma como o crime seria cometido, em princípio, não restou sobejamente demonstrada essa circunstância, na medida em que, segundo consta, o réu Alibil estaria na garupa de sua moto durante a perseguição da vítima e ela teria aguardado, em local próximo, o término da ação delituosa”.

Com relação ao motivo torpe, há indícios de que o crime tenha sido cometido por vingança, uma vez que a vítima estava se relacionando com o ex-companheiro da recorrente.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não ficou demonstrada a propalada animosidade prévia entre a vítima e a acusada.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, transcrevo, abaixo, excertos das contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Várzea Grande, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“De fato, tanto durante as investigações policiais, quanto durante a instrução processual,
não foi comprovada nenhuma animosidade preexistente
entre a vítima e Suellen Leite.

Conforme observado nos autos, essa vertente defensiva é fruto exclusivo das alegações da recorrente em sede inquisitorial (eis que permanecera silente em juízo) e não encontra respaldo probatório em nenhum elemento sólido.

Evidentemente, tanto a vítima
Kátia Aparecida da Silva Pardin
quanto seu namorado
Rondinelli Pereira de Souza
foram enfáticos em todas as oportunidades quando inquiridos no sentido de que a recorrente
Suellen Leite apenas importunava Kátia falando mal de Rondinelli
, sem que tenha havido qualquer briga ou ameaça entre ambas.

Neste contexto, eis alguns trechos dos apontamentos da vítima e seu namorado feitos durante a investigação e ratificados em juízo (AIJ de 29/07/2020):

KÁTIA APARECIDA DA SILVA PARDIN
(FLS. 62/64): ‘(...) Que a vítima vem se relacionando há três meses, que já o conhecia do bairro mesmo que o genitor dele mora no Mapim, que
Rondinelli é ex-namorado da Suellen
, que também mora no Mapim, na mesma quadra. Que a vítima afirma que Rondinelli e a Suellen possui uma filha de 3 anos, que eles se relacionaram por três a quatro anos. Que a vítima afirma que veio a se relacionar com o Rondinelli e que a Suellen já tinha namorado. Que a vítima afirma que ainda quando começou a se relacionar com o Rondinelli que a Suellen enviou mensagem dizendo; ‘KATIA EU TE CONHEÇO MUITO TEMPO POR VC MORA AQUI AO LADO DA MINHA CASA, SEI QUE VC É UMA PESSOA MUITO BOA, MAIS POXA NOIS MAL ACABOU DE LARGA. FICA CHATO UMA COISA DESSA. NOIS SE ENCONTRA ATÉ HOJE, ELE VEIO AQUI ONTEM DE ONTEM TRAZER REMÉDIO PARA FILHA DELE, NOIS FICAMOS EU SEI QUE VC MANDA OS PRINT PRA ELE PODE MANDA, ELE ME MANDOU UM AQUI AGORINHA, MAIS NO MEU CASO SI ISSO ACONTECESSE COMIGO EU NÃO FICARIA, POR QUE NÃO TEM CABIMENTO UMA COISA DESSA COMO EU ATÉ FALEI PRA CINTIA, CONVIVI COM ELE FOI 11 ANOS JUNTOS, NÃO VOU MENTIR PRA VC QUE EU AMO ELE SIM E EU ACHO QUE SI FOSSE VC COM SEU MARIDO OU EX VC NÃO IA GOSTAR, NA VERDADE EU QUE TENHO QUE TOMAR UMA DECISÃO NA MINHA VIDA O QUE LÚCIA JÁ FALOU DELE PRA MIM ATÉ HOJE EU CONTINUO ASSIM POR ELE AINDA TENHO STEFANNY COM ELE ... SI FOSSE AO CONTRÁRIO VC IA GOSTAR DISSO? SEI QUE VC NÃO É DISSO ELE QUE NÃO VALE NADA, MAIS SI VC QUISER FICAR COM ELE DEIXO VCS VIVER TBM, MAIS NÃO SEI QUAL SERIA MINHA REAÇÃO SI EU VER, POR QUE É FODA, QUANDO A GENTE GOSTA AINDA MAIS QUE TENHO UMA FILHA COM ELE SEMPRE VAMOS TER AQUELE CONTATO...’. Que a vítima afirma que respondia a Suellen, mas que acreditava que era só por ciúmes, pois nunca ameaçou a vítima (...)”.

RONDINELLI PEREIRA DE SOUZA
(fls. 12/12v): ‘(...) QUE o declarante afirma que é namorado da vítima há uns quatro ou cinco meses, que a vítima é uma mulher trabalhadora, ótima pessoa, que todo mundo gosta dela, que a vítima não tem desavença com ninguém. (...) Que o declarante afirma que a
Suellen não gostou que o declarante veio a se relacionar com a vítima
, mas que
não chegou a ameaçar
, porém
ficou falando mal do declarante para a vítima
, que a Suellen enviou mensagens para a vítima dizendo que o declarante não prestava, que a vítima não merecia o declarante, que merecia uma pessoa melhor. Que o declarante afirma que pediu para a Suellen parar de fazer ‘inferno’ que não ia largar a vítima, só se não desse mais certo, e que a Suellen respondeu que não ia mais fazer nada, que ia deixar o declarante e a vítima serem felizes e que ia arrumar alguém também, e que depois parou de falar com a vítima, de fazer essa ‘moage’ (...) Que o declarante começou a suspeitar da Suellen porque a vítima é viúva, que não tinha ex-marido e ou namorado, que o declarante é o primeiro relacionamento da vítima, após ela ficar viúva, e que a única pessoa que se incomodou com o relacionamento do declarante com a vítima foi a Suellen (...)’.

Tal situação também foi reportada pela irmã da vítima em sede inquisitorial, também ratificado em juízo (AIJ de 29/07/2020). Notem:

CÍNTIA BRUNA DA SILVA (fls. 05/06): ‘(...) Que a declarante afirma que a vítima era viúva há quase dois anos, e que há quatro meses está se relacionando com o Rondinelli, que ele já é separado, e que teve um envolvimento com uma vizinha da vítima, a Suellen, que eles tiveram um filho, mas que a declarante nega que foi ameaçada pela Suellen ou outra pessoa, porém a Suellen chegou a falar tanto para a vítima quanto para a declarante que o Rondinelli não prestava, e que ainda estava indo atrás dela, fazendo ciúmes (...)’.

A propósito, é imperioso sublinhar que, caso realmente tivesse ocorrido
‘grave quadro de animosidade entre as partes’
, conforme afirmado pela defesa, por certo trariam prova concreta desta circunstância, afinal, a própria recorrente relatou durante as investigações que a vítima postava vídeos cantando em forma de deboche (declarações de Suellen Leite às fls. 123/124V), todavia, nenhuma mídia fora juntada pela defesa para fazer prova do alegado.

Ademais, é evidente que as pessoas inquiridas, juridicamente leigas, não teriam nenhuma razão para negar quadro anterior de animosidade entre a recorrente e a vítima.

Há que se ressaltar que a vítima e as testemunhas Rondinelli Pereira e Cíntia Bruna mantiveram coerência em suas declarações e, inclusive, Kátia Aparecida da Silva Pardin chegou a apresentar
prints
de conversações iniciadas por Suellen Leite (fls. 65/67), nas quais é possível confirmar a versão da vítima e de seu namorado, qual seja, a da ocorrência de mera importunação feita por Suellen, sem cunho agressivo, tentando apenas despertar ciúmes em Kátia com alegações de que ainda era procurada por Rondinelli.

Doutro norte, também não prospera a alegação de que o suposto entrevero preexistente entre a vítima e a recorrente tenha se dado em virtude de, à época dos fatos, Rondinelli Pereira ter traído a recorrente com a vítima. Esta é outra versão defensiva sustentada apenas pela ré e suas amigas testemunhas.

De fato, o contexto apresentado pela vítima Kátia Aparecida, o suporte probatório colhido na fase inquisitiva e a explanação apresentada por Rondinelli Pereira e Cíntia Bruna dão conta de que Rondinelli já estava solteiro quando iniciou o relacionamento com Kátia, suplantando a fantasiosa tese da existência de animosidade preexistente supostamente gerada por um caso extraconjugal entre Rondinelli e Kátia.

No caso em comento, além dos esclarecimentos testemunhais retrocitados, não se pode perder de vista que os prints das conversações iniciadas por Suellen Leite com Kátia Aparecida (fls. 65/67) evidenciam o fato de a recorrente Suellen apenas tentar despertar ciúmes em Kátia, com alegações de que Rondinelli ainda a procurava mesmo estando com a vítima.

Tais diálogos denotam que, se porventura ocorreu traição, a suposta infidelidade foi fruto do envolvimento de Rondinelli com a recorrente Suellen, após já terem terminado, enquanto Rondinelli iniciava relacionamento com a vítima Kátia; e não o contrário, conforme alegado pela defesa.

É necessário frisar, ainda, que Rondinelli Pereira chegou a asseverar em juízo que o motivo do término do seu relacionamento com a recorrente Suellen foi o fato de ela tê-lo traído, e que somente foi procurado por ela para reatar depois que Suellen descobriu seu namoro com Kátia e passou a importuná-la com mensagens (AIJ de 29/07/2020).

Na oportunidade, relatou ter falado com Suellen para que ela parasse de ‘infernizar’ seu novo relacionamento, e ela aceitou seu posicionamento. Tal informe encontra respaldo nos
prints
retromencionados, dos quais é possível verificar um diálogo no qual Suellen, de fato, disse a Kátia que estava abrindo mão de Rondinelli, deixando ele para Kátia, pois não queria mais viver a vida que vivia.

No mais, há que se destacar que
a própria recorrente Suellen
, quando
inquirida em sede policial
(fls. 123/124v),
confessou que o crime foi motivado pelo fato de Kátia ter passado a se relacionar com o seu ex-companheiro
, ou seja, admite que já estava separada e põe por terra a tese defensiva de que a suposta infidelidade de Rondinelli é que gerou ‘grave quadro de animosidade’ entre a recorrente e a vítima, redundando na prática do crime. Reparem:

SUELLEN LEITE BARROS (FLS. 123/124V): ‘(...) QUE O MOTIVO DO CRIME SERIA QUE A VÍTIMA KATIA PASSOU A SE RELACIONAR COM O EX-COMPANHEIRO DA INTERROGADA DE NOME RONDINELLE PEREIRA, COM QUEM ESTA POSSUI UMA FILHA; (...)’.

As declarações do pai da recorrente, o Sr. Manoel Hermes de Barros (fls.107), também destoam das alegações defensivas e
confirmam que Suellen estava solteira há cerca de 08 (oito) meses quando da prática do crime
em referência, e que mantinha um bom relacionamento com a vítima. Observem:

‘(...) QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE A
SUELLEN NÃO SE RELACIONA COM O RONDINELLI HÁ UNS OITO MESES
, QUE SUELLEN E OS FAMILIARES MANTÉM UM BOM RELACIONAMENTO COM A VÍTIMA, QUE SE CONHECEM HÁ ANOS, QUE NÃO TINHAM DESAVENÇAS (...)’.

Superada esta questão, e doutro norte, em que pese tenha sido verificado que a denunciada Suellen Leite Barros possui sentimento nocivo de ciúmes de seu ex-companheiro Rondinelli Pereira de Souza, o qual mantém relacionamento com a vítima Kátia Aparecida da Silva Pardin, certo é que a denúncia narrou a qualificadora da motivação torpe em virtude da vingança.

Ao contrário do que quer fazer acreditar a defesa, o ciúme não foi motivo isolado para a inserção da qualificadora, mas sim, o fato de a recorrente ter arquitetado a prática do crime de homicídio em questão como forma de vingança/punição por não aceitar o novo relacionamento de Rondinelli Pereira, e por acreditar que Kátia Aparecida não estava agindo da maneira correta ao namorá-lo, sobretudo em virtude de serem conhecidas.

Em sendo assim,
comprovado que o sentimento de vingança restou inspirado por razões injustificáveis
, bem como que não foi evidenciada animosidade preexistente, não há que se falar em exclusão da qualificadora do motivo torpe”.

No atinente ao emprego de meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz a defesa que
“a comunicabilidade das qualificadoras relativas ao meio de execução do crime depende da esfera de conhecimento do mandante”
.

Assevera, ainda, que
“a atuação da recorrente Suellen limitou-se a abordagem inicial, sendo que todo o desenrolar dos fatos, a partir daí, teve somente a participação de Alibil”
.

Conclui que
“as circunstâncias da execução não podem ser atribuídas à acusada Suellen, já que, na qualidade de coautora, não tinha conhecimento e controle da forma de execução do crime”
.

Conquanto assista razão ao defendente, ao assinalar que
“as qualificadoras objetivas se comunicam aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento”
[1]
, há indícios de que os réus anuíram à vontade um do outro.

Pelo que ficou evidenciado, a recorrente Suellen, em princípio, tinha pleno conhecimento do plano engendrado, tanto que conduzia o corréu Alibil no momento da abordagem à vítima, e, ao que parece, o aguardou até o desfecho da prática delituosa.

Para melhor fundamentação, valho-me, novamente, de trechos das contrarrazões recursais,
verbis
:

“Conforme exaustivamente explanado nos autos do processo, é evidente que
a recorrente não só arquitetou a prática do delito, mas também teve efetiva participação dando apoio e suporte na sua execução
.

De fato, foi apurado que no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 20h00min, nas proximidades do Bairro Figueirinha, nesta urbe, a vítima
Katia Aparecida da Silva Pardin
, ao passar por um quebra-molas com sua motocicleta quando retornava do trabalho,
foi

abordada por Alibil Nascimento Júnior, que se encontrava na garupa de outra motocicleta conduzida por Suellen Leite Barros
.

Na ocasião, Alibil Nascimento, instruído por Suellen Leite e armado com uma faca, subiu na garupa da referida motocicleta e ordenou que a vítima se deslocasse para a Rua Antônio Marques, Bairro 23 de Setembro, nesta cidade,
obrigando-a a adentrar num matagal, ocasião em que passou a desferir inúmeros golpes de faca em seu corpo, não alcançando porém o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade
, já que, durante a ação mortífera, fora surpreendido por terceira pessoa, o que o fez empreender fuga do local, tendo a vítima, em seguida, sido socorrida e levada para atendimento médico-hospitalar.

No caso em referência, a instrução processual demonstrou que o protagonismo da recorrente no dia 14 de novembro de 2019 se dera em virtude de Alibil Nascimento ter falhado na execução do delito quando fora sozinho na casa da vítima no dia anterior (13.11.2019).

Acerca deste episódio, a mãe da vítima, a senhora Benedita da Silva relatou em juízo (AIJ de 29/07/2020) que um ou dois dias antes da prática do crime contra Kátia, no início da manhã, ao entrar no terreno da casa de Kátia para ver o motivo pelo qual seu cachorrinho estava latindo muito, foi surpreendida por um homem todo de preto e encapuzado que veio rapidamente em sua direção, a agarrou pelo braço e disse
‘perdeu, perdeu’
.

Ressaltou que o homem que a abordou ficou andando com ela diversas vezes da porta da cozinha para a porta da sala da casa de Kátia, que estavam trancadas, sendo perseguido por seu cachorrinho que latia e lhe mordia a calça.

Noticiou que o homem começou a se desesperar e passou a andar com a depoente com uma faca em seu pescoço sem dizer nada, e em determinado momento a empurrou contra a parede, pressionando seu peito, e a segurou com uma mão enquanto que com a outra passava a faca rente ao chão tentando acertar seu animal que estava latindo.

Descreveu que após tentar matar seu cachorro enquanto a segurava, o homem a levou até a porta de acesso à sua casa, que faz divisa com a casa da vítima, a empurrou para o outro terreno e fugiu pulando o muro e deixando um capuz para trás, ocasião em que a depoente passou a gritar por Kátia, que acordou.

O reportado fato fora confirmado pela recorrente Suellen Leite, em seu interrogatório na fase inquisitiva, como sendo a primeira ocasião de tentativa de homicídio contra a vítima Kátia (FLS. 123/124V). Notem:

‘(...) QUE CONFIRMA QUE NO DIA 13/11/2019 COMBINOU COM O SUSPEITO ALIBIL DE ADENTRAR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA KATIA NO SENTIDO DE PRATICAR O HOMICÍDIO; QUE NESTE FATO, A INTERROGADA NÃO ESTAVA PRESENTE; QUE ALIBIL LHE CONTOU QUE PULOU O MURO E ADENTROU A RESIDÊNCIA ARMADO COM UMA FACA, CONTUDO FOI SURPREENDIDO PELA MÃE DE KATIA E POR CACHORROS DO LOCAL, TENDO RESOLVIDO FUGIR, NÃO COMETENDO O CRIME NAQUELA OCASIÃO (...)’.

De posse desses dados, é possível verificar que, diferentemente dos casos em que o mandante apenas determina a prática do crime e deixa o executor livre para escolher como perpetrar a empreitada,
há fortes e suficientes indícios de que a recorrente assentira integralmente com os meios de execução empregados no dia 14.11.2019
.

De fato, em 14.11.2019, a recorrente buscou o corréu em sua moto, permaneceu com ele de tocaia nas proximidades do local de serviço da vítima, iniciou a perseguição quando a vítima deixou seu trabalho, e, em local oportuno, qual seja, em quebra-molas, fechou a vítima, bloqueando sua passagem na via, a fim de possibilitar que Alibil fizesse a abordagem e a conduzisse para o local do crime para ser morta com requintes de crueldade.

Neste contexto, os autos revelam que a recorrente
Suellen Leite
, movida por irresignação pelo fato de Alibil Nascimento ter fracassado na execução do delito em 13 de novembro de 2019,
tomou para si o controle da situação
e, por conseguinte, não pode alegar desconhecimento da forma de execução do crime.

A propósito, não se pode olvidar que, havendo dúvidas quanto ao fato de a recorrente ter ciência do meio empregado para a prática do crime, a matéria deve ser objeto de deliberação pelo conselho de sentença, sob pena de usurpação de competência”.

A toda a evidência, as circunstâncias de caráter objetivo somente não se comunicam se ficar comprovado que o coautor a elas não tenha anuído, ou assumido o risco de sua produção, o que, em tese, não ocorreu no caso em apreço.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. ‘A teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção’ (HC n. 101.219/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a T., DJe 8/11/2010) [...]”
[2]
.

De mais a mais, como é cediço, a[s] qualificadora[s] somente será[ão] decotada[s] quando inequívoca sua improcedência
[3]
.

Nesse sentido:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida [...]”
[4]
.

Nesse diapasão, não há falar em exclusão das qualificadoras atinentes ao crime de homicídio.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 630.943/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021.

[2]
STJ, AgRg no REsp 1391675/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017.

[3]
Enunciado Orientativo n. 2: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

[4]
STJ, AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022